Tribunal: TJSP
Processo: 1007242-19.2024.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Rosana Santiso
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO NÃO OCORRIDA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES QUANTO AOS DESCONTOS OCORRIDOS ANTES DE 30/03/2021. DANO MORAL CONFIGURADO. MONTANTE INDENIZATÓRIO ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou procedentes os pedidos

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO NÃO OCORRIDA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES QUANTO AOS DESCONTOS OCORRIDOS ANTES DE 30/03/2021. DANO MORAL CONFIGURADO. MONTANTE INDENIZATÓRIO ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de débito referente ao contrato de cartão de crédito consignado discutido, bem como para condená-lo à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$4.000,00, autorizando a compensação de valores com o crédito disponibilizado em favor do requerente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) analisar a ocorrência de prescrição; (ii) verificar se foi demonstrada a regularidade da contratação do cartão consignado; (iii) definir a forma de restituição dos valores descontados do benefício previdenciário; e (iv) analisar a existência de dano moral indenizável e o seu montante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Prescrição não configurada. Negócio jurídico de trato sucessivo em que incide o prazo prescricional quinquenal, cujo termo inicial corresponde à data do último desconto realizado no benefício previdenciário do autor, ocorrido em agosto de 2024, mês em que ajuizada a demanda.
2. Réu que não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar a regularidade do contrato de cartão consignado, não se mostrando suficiente para comprovar a validade da contratação a juntada de faturas desacompanhadas de contrato com assinatura do autor e comprovante de disponibilização de valores em seu favor.
3. Modulação dos efeitos do EREsp 1.413.542/RS. Violação da boa-fé objetiva evidenciada, mas sem configuração de má-fé. Restituição simples devida para descontos ocorridos até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores a tal data, em conformidade com o entendimento do C. STJ.
4. Danos morais configurados in re ipsa em razão dos descontos indevidos em verba de natureza alimentar, presunção esta não afastada pelos elementos dos autos. Montante indenizatório mantido em R$4.000,00, quantia que se mostra adequada à extensão dos danos, além de servir ao propósito educativo punitivo da condenação indenizatória, mas sem desviar para o enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.